Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735472-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA EMBARGADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elida de Fátima Siqueira (ID no 71916585) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e na parte conhecida deu-lhe parcial provimento (ID no 71520842). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO